Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART.40, INCISO III, DA LEI 13.343/06.
1. Uma vez comprovado nos autos a prática de vender e trazer consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a condenação nas penas cominadas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Verificado que a traficância ocorreu nas imediações de instituição de ensino, correta a majoração da pena pelos parâmetros do inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006.
3.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para a aplicação da majorante do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico seja realizado nas imediações de ensino, sem a necessidade de haver comprovação de que a droga seja destinada aos frequentadores da instituição.
4. Recurso conhecido e improvido.